Tribunal: CARF
Processo: 10380.726194/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726194/2018-31
ACÓRDÃO
1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 27/07/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SEGURADO.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Deve ser mantida o ato que excluiu o contribuinte do regime do SIMPLES
quando evidenciado nos autos que o contribuinte omitiu, de forma
reiterada, da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RAZÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DO
ART. 114, § 12, INCISO I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726194/2018-31
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto convocado para eventuais
participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto Malheiros
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-63.518 (fls. 914 a 925) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve a exclusão do contribuinte do
Regime do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE no 45, de 27 de julho
de 2018 (fl. 24):
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a pessoa jurídica FORTALNET BEREAU COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ no 00.904.629/0001-66, em virtude de o contribuinte não se
enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, Incisos XII, da Lei
Complementar no 123/2006, uma vez que foi constatada a ocorrência de idêntica
infração verificada, nos anos-calendário de 2013 e 2014, formalizada por
intermédio de auto de infração, conforme consta do Processo Administrativo
Fiscal no 10380.726.194/2018-31.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de oficio, por força do que
dispõe os arts. 28, parágrafo único, e 29, Inciso XII, da Lei Complementar no 123,
de 2006, c/c os arts. 75, Inciso I, e art. 76, Inciso IV, alínea “k”, da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
Art.2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/07/2013,
conforme disposto no art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 871/878) relata que
durante a auditoria fiscal (TDPF no 0310100201700882) foi constatado que a empresa Fortalnet
Bureau Comércio e Serviços Ltda. omitiu de forma reiterada da folha de pagamento e de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária (GFIP) segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, incidindo em hipótese de exclusão do Simples Nacional,
conforme previsto no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A autoridade fiscal informa que, conforme documentos de lançamento inseridos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10380.724350/2018-29, foi formalizado auto de infração
da obrigação principal relativamente às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726194/2018-31
3
individuais que prestaram serviços à empresa e que não tinham sido incluídos em folhas de
pagamento, nem nas respectivas GFIPs, bem como foi lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória relativamente a não elaboração das folhas de pagamento
de todos os segurados.
A formalização por intermédio de auto de infração em dois ou mais períodos de
apuração consecutivos ou alternados de idêntica infração ocorrida nos últimos 5 (cinco) anos
calendário, enseja a exclusão do Simples Nacional, nos termos estabelecidos no art. 29, inciso XII,
da Lei no 123, de 2006.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/07/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
MANIFESTAÇÃO
TEMPESTIVA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os
efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2013
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE
FORMA REITERADA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RESPECTIVA GFIP. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. EFEITOS.
A omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária de segurado contribuinte individual que lhe preste serviço é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional, que produz efeitos
a partir do próprio mês em que incorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte foi intimado em 19/12/2018 (fls. 929) e apresentou recurso
voluntário em 21/01/2019 (fls. 932 a 945) sustentando, em síntese: a) equívoco quanto à exclusão
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726194/2018-31
4
do SIMPLES, por ausência de omissão de informações exigidas; b) inexistência do motivo
ensejador da exclusão; c) erro na base de cálculo do lançamento das contribuições
previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Ato de Exclusão do Simples
O recorrente sustenta que a exclusão do Simples não deve ser mantida porque
entregou todos os documentos solicitados pela Fiscalização e que os nomes omitidos na Folha de
Pagamento não eram de segurados, mas de terceiros, que recebiam comissão da contribuinte.
De fato, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente.
Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do
fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, os quais
deverão estar instruídos com os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis e necessários à comprovação da infração.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Com relação ao ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa
que a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726194/2018-31
5
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a manifestação de
inconformidade, é possível observar que o recorrente não trouxe qualquer argumento novo ou
justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Assim, por concordar com os
argumentos utilizados, decido mantê-los por seus próprios fundamentos, com base nos arts. 50, §
1o, da Lei no 9.784/99 e 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF).
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Tratando-se de discussão relativa ao SIMPLES, informa a Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, que a exclusão do regime do SIMPLES pode ocorrer mediante a
comunicação da empresa que não queira mais optar pelo regime, ou de ofício1, quando a empresa
incorrer em alguma das hipóteses previstas nos incisos discriminados no art. 29.
No presente caso, a Autoridade Fiscal lavrou o Ato Declaratório Executivo - ADE no
45, de 27 de julho de 2018 (fl. 24), com fundamento no inciso XII do art. 29 da LC 123/2006:
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a pessoa jurídica FORTALNET BEREAU COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ no 00.904.629/0001-66, em virtude de o contribuinte não se
enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, Incisos XII, da Lei
Complementar no 123/2006, uma vez que foi constatada a ocorrência de idêntica
infração verificada, nos anos-calendário de 2013 e 2014, formalizada por
intermédio de auto de infração, conforme consta do Processo Administrativo
Fiscal no 10380.726.194/2018-31.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de oficio, por força do que
dispõe os arts. 28, parágrafo único, e 29, Inciso XII, da Lei Complementar no 123,
de 2006, c/c os arts. 75, Inciso I, e art. 76, Inciso IV, alínea “k”, da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
Art.2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/07/2013,
conforme disposto no art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.

1 Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas
optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados
pelo Comitê Gestor.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.108 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726194/2018-31
6
A Decisão recorrida concluiu que resta confirmada a omissão de segurados
contribuintes individuais nas folhas de pagamento da empresa, bem como nas GFIPs apresentadas
para o período fiscalizado, de 07/2013 a 13/2014, caracterizando a hipótese de exclusão de ofício
estabelecida do inciso XII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 871/878) relata que
durante a auditoria fiscal (TDPF no 0310100201700882) foi constatado que a empresa Fortalnet
Bureau Comércio e Serviços Ltda. omitiu de forma reiterada da folha de pagamento e de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária (GFIP) segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, incidindo em hipótese de exclusão do Simples Nacional,
conforme previsto no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, que assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
A autoridade fiscal informa que, conforme documentos de lançamento inseridos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10380.724350/2018-29, foi formalizado auto de infração
da obrigação principal relativamente às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa e que não tinham sido incluídos em folhas de
pagamento, nem nas respectivas GFIPs, bem como foi lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória relativamente a não elaboração das folhas de pagamento
de todos os segurados.
Nesse sentido, tem razão a decisão recorrida ao manter o ADE.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1007
DF CARF MF
Original